Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MUDANÇA NA NARRATIVA DA VÍTIMA EM RELAÇÃO À DINÂMICA DOS FATOS. DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Considerando o histórico recente de violência entre o casal, a fim de se evitar o agravamento da situação, freando a crescente violação dos direitos da ofendida, a prisão provisória do paciente se fazia necessária para tutelar suficientemente a integridade física e/ou psicológica daquela.
2. Todavia, tendo a suposta vítima alterado a versão dos fatos, ao menos para fins de análise da necessidade da manutenção do encarceramento provisório do paciente, pairam dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
3. Também não é possível se vislumbrar, com a clareza de outrora, que o encarceramento provisório do paciente seja o único meio hábil à tutela da integridade física e/ou psicológica da suposta vítima, tendo esta, inclusive, afirmado que as agressões foram recíprocas.

4. Ordem concedida.